Tribunal: TJMT
Processo: 1025895-73.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025895-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARCA AGRICOLA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 08.911.563/0001-43 (APELANTE), MARCIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA - CPF: 581.469.621-49 (APELANTE), MARCELO BASAGLIA PEREIRA - CPF: 570.827.311-91 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA CASTILHO - CPF: 581.316.801-00 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – TAXA SELIC – INCIDÊNCIA CUMULADA COM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, no caso de inadimplência, é permitida a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, não estando limitado ao ajuizamento da ação.

Considerando que a SELIC já engloba correção monetária e juros, de modo que deve ser afastada sua incidência em conjunto com o índice IPCA.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1025895-73.2019.8.11.0041

APELANTES:
MARCA AGRÍCOLA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA E OUTROS

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARCA AGRÍCOLA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

(proc. n. 1025895-73.2019.8.11.0041), julgou procedente o pedido para constituir “
a prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial, para todos os fins de direito, acrescidos de todos os encargos contratuais, a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação
(...)
até o efetivo pagamento do valor devido
”, acrescentando que “
Caso os índices de correção não tenham sido convencionados, deverá ser observada a correção monetária pelo IPCA, e juros moratórios pela SELIC (aplicados desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento)
”, além de condenar os Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduzem que “
A partir da propositura da ação monitória, cabe ao juiz determinar na sentença quais serão os termos iniciais da correção monetária e dos juros, e qual será o fator de correção monetária a ser aplicado, e o percentual de juros de mora (legalmente previstos), a incidirem sobre os valores JÁ ATUALIZADOS e que constam do pedido da inicial monitória, que foi instruída com planilha atualizada do saldo devedor, contados do vencimento da obrigação inadimplida até a data da distribuição da inicial monitória
”.

Afirmam que “
a prevalecer a sentença proferida, os encargos contratualmente pactuados, decorrentes da mora e já contabilizados desde a inadimplência até a propositura da ação monitória, seriam aplicados NOVAMENTE e contabilizados desde o vencimento da dívida até o pagamento. Mesmo que já aplicados no cálculo anexo à inicial monitória essa atualização, contado desse mesmo termo inicial (data vencimento), configurando-se verdadeiro "bis in idem"
.”.

Citam, ainda, que “
Ainda que o magistrado “a quo” tenha mencionado a nova lei
[n. 14.905/2024]
na sentença, deixou de estabelecer a SELIC como fator único de atualização desde a data do ajuizamento da ação monitória até a data do pagamento
”, a qual já engloba correção monetária e juros.

Pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos pontos acima indicados.

Ausente contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta por MARCA AGRÍCOLA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

(proc. n. 1025895-73.2019.8.11.0041), julgou procedente o pedido para constituir “
a prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial, para todos os fins de direito, acrescidos de todos os encargos contratuais, a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação
(...)
até o efetivo pagamento do valor devido
”, acrescentando que “
Caso os índices de correção não tenham sido convencionados, deverá ser observada a correção monetária pelo IPCA, e juros moratórios pela SELIC (aplicados desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento)
”.

Pois bem.

Conquanto não se desconheça a existência de posicionamento jurisprudencial em sentido contrário, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento acerca da admissão, em caso de inadimplência contratual, da cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação, de modo que nenhum reparo deve ser feito na sentença no ponto, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que, no caso de inadimplência, é permitida a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, não estando limitado ao ajuizamento da ação
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.495.072/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)
(destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. TERMO FINAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
No caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva. Precedentes do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.072.238/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)
(destaquei)

Anota-se que a alegação de que o julgador deveria ter especificado que os encargos de inadimplência “
incidem exclusivamente sobre o valor principal da dívida, e não sobre o montante que já foi atualizado quando apresentada a petição inicial da ação monitória pelo apelado, com a memória do saldo devedor já devidamente atualizado do inadimplemento até a distribuição da ação
”, sob pena de
bis in idem
, não se sustenta, pois é o que já se infere da sentença, visto que não houve condenação dos Apelantes ao montante indicado na inicial executiva, tendo sido inclusive a instituição financeira intimada para apresentar planilha atualizado de débitos a partir do vencimento da obrigação.

Lado outro, anotou o julgador singular que “
Caso os índices de correção não tenham sido convencionados, deverá ser observada a correção monetária pelo IPCA, e juros moratórios pela SELIC
”.

Ocorre que, como indicado nas razões recursais, a taxa SELIC já engloba correção monetária e juros, de modo que deve ser afastado da sentença a determinação de sua incidência com o índice IPCA.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para determinar a Taxa SELIC como fator único de atualização em caso de ausência de convenção entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025